Tribunal: STJ
Processo: 5007398-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151142 - ES(2026/0013560-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN RODRIGUES DE SALES OLIVEIRA
ADVOGADA
: JACIMAR BOM-FIM - ES023273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7,
STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. TEMA N. 1.139, STJ.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
nos arts. 21-E, inciso V, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, e na Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente quanto ao óbice da Súmula n. 7, STJ.
2. Fato relevante. Consta que o agravante foi condenado pelo crime do
, da
art. 33, caput
, sentença mantida em apelação. Em revisão criminal, o Tribunal de
Lei n. 11.343/2006
Justiça manteve a condenação, julgou improcedente o pedido de desclassificação para
uso pessoal, afastou a causa de diminuição do
§ 4o, da
e não
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
reconheceu atenuantes.
3. O recurso especial. A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, apontando violação aos
art. 105, inciso III,
arts. 59 do Código Penal, 33, § 4o, da
, 621, inciso I, do Código de
Lei n. 11.343/2006
Processo Penal e aos arts. 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem
como contrariedade à tese fixada no Tema n. 1.139, STJ. O Tribunal de origem inadmitiu
o recurso especial à luz da Súmula n. 7, STJ, e negou seguimento quanto aos dispositivos
constitucionais, com base na Súmula 279, STF.
4. O agravo regimental. No agravo regimental a defesa sustenta ter impugnado
expressamente a incidência da Súmula n. 7, STJ, afirma tratar-se de controvérsia jurídica
acerca da idoneidade do uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o redutor
do
§ 4o, da
, invoca o Tema n. 1.139, STJ e requer o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
conhecimento e provimento do agravo regimental para viabilizar o exame do recurso
especial, com aplicação da causa de diminuição na fração máxima, postulando
subsidiariamente a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56695819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 67717017-c9b5-4a0a-92db-cb37e9cb3957

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade e à exigência regimental de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial quanto ao óbice da
Súmula n. 7, STJ referente ao afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
6. Outra questão em discussão consiste em saber se, superado o óbice formal, seria
possível, na via especial, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar as
premissas das instâncias ordinárias acerca da dedicação do agente a atividades
criminosas e, com isso, reconhecer a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33,
§ 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
7. A questão em discussão também consiste em saber se, em recurso especial, é possível
apreciar alegada violação a dispositivos constitucionais e aplicar retroativamente o
entendimento firmado no Tema n. 1.139, STJ em sede de revisão criminal já julgada
improcedente.
8. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de
de ofício em favor do agravante.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão agravada observou o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a
jurisprudência consolidada no sentido de que a decisão que não admite o recurso especial
possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade, exigindo-se
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos, sob pena de
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
10. As razões do agravo em recurso especial não enfrentaram especificamente o
fundamento autônomo relacionado à incidência da Súmula n. 7, STJ no ponto do
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, o que configura deficiência dialética e
impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
-E, inciso
art. 21
V,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
c/c art. 253,
Justiça.
11. Ainda que superado o óbice formal, a pretensão veiculada no recurso especial
demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório para infirmar as premissas das
instâncias ordinárias acerca da dedicação do agente à atividade criminosa e do
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
, providência
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
vedada na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
12. O acórdão recorrido manteve a negativa do redutor com base em elementos concretos
dos autos, tais como a existência, à época, de mandado de prisão em aberto por
homicídio, prisões pretéritas por porte ilegal de arma e homicídios, além do contexto da
apreensão de drogas, de modo que a revisão dessa conclusão implicaria reexame de fatos
e provas.
13. Não cabe, em recurso especial discutir suposta violação a dispositivos
constitucionais, por se tratar de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal,
razão pela qual não se conhecem as alegações fundadas nos arts. 5o, inciso LVII, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
14. O acórdão recorrido registrou que, à época do acórdão condenatório, o entendimento
então vigente admitia a consideração de fatos pendentes de definitividade para afastar a
minorante do
§ 4o, da
, não sendo a revisão criminal via
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
adequada para aplicar retroativamente mudança jurisprudencial decorrente do Tema n.
1.139, STJ.
15. Diante da inadmissão do recurso especial na origem com base na Súmula n. 7, STJ e
da manutenção do óbice na fase de agravo em recurso especial por deficiência de
impugnação, não é possível, em agravo regimental, ultrapassar os óbices formal e
material já reconhecidos.
Documento eletrônico VDA56695819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 67717017-c9b5-4a0a-92db-cb37e9cb3957

16. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão questionada, especialmente em face da
improcedência da revisão criminal e da manutenção das premissas fáticas pelas
instâncias ordinárias, não se justifica a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, efetiva e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
2. É vedado, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para revisar a
conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do agente à atividade criminosa e
ao afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
, em razão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do óbice da Súmula n. 7, STJ.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, apreciar alegada
violação a dispositivos constitucionais, nem aplicar retroativamente mudança
jurisprudencial relativa ao Tema n. 1.139, STJ em revisão criminal já julgada
improcedente.
4. A concessão de
de ofício exige flagrante ilegalidade, não configurada
habeas corpus
quando mantidas, pelas instâncias ordinárias, as premissas fáticas da condenação e da
dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso LVII;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
“a” e “c”; Código Penal,
Código de Processo Penal,
CF/1988, art. 105, inciso III,
art. 59;
insico I;
,
e § 4o; Regimento Interno do
art. 621,
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Superior Tribunal de Justiça,
-E, inciso V; Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
parágrafo único, inciso I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN
1.034.705/MT,
18.12.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJEN
836.324/PI,
09.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56695819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 67717017-c9b5-4a0a-92db-cb37e9cb3957

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151142 - ES(2026/0013560-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ALLAN RODRIGUES DE SALES OLIVEIRA
ADVOGADA
: JACIMAR BOM-FIM - ES023273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ÓBICE DA
SÚMULA
N.
7,
STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA. TEMA N. 1.139, STJ.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento
nos arts. 21-E, inciso V, e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, e na Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial,
notadamente quanto ao óbice da Súmula n. 7, STJ.
2. Fato relevante. Consta que o agravante foi condenado pelo crime do
, da
art. 33, caput
, sentença mantida em apelação. Em revisão criminal, o Tribunal de
Lei n. 11.343/2006
Justiça manteve a condenação, julgou improcedente o pedido de desclassificação para
uso pessoal, afastou a causa de diminuição do
§ 4o, da
e não
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
reconheceu atenuantes.
3. O recurso especial. A defesa interpôs recurso especial com fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, apontando violação aos
art. 105, inciso III,
arts. 59 do Código Penal, 33, § 4o, da
, 621, inciso I, do Código de
Lei n. 11.343/2006
Processo Penal e aos arts. 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem
como contrariedade à tese fixada no Tema n. 1.139, STJ. O Tribunal de origem inadmitiu
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

o recurso especial à luz da Súmula n. 7, STJ, e negou seguimento quanto aos dispositivos
constitucionais, com base na Súmula 279, STF.
4. O agravo regimental. No agravo regimental a defesa sustenta ter impugnado
expressamente a incidência da Súmula n. 7, STJ, afirma tratar-se de controvérsia jurídica
acerca da idoneidade do uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o redutor
do
§ 4o, da
, invoca o Tema n. 1.139, STJ e requer o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
conhecimento e provimento do agravo regimental para viabilizar o exame do recurso
especial, com aplicação da causa de diminuição na fração máxima, postulando
subsidiariamente a concessão de
de ofício.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
princípio da dialeticidade e à exigência regimental de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial quanto ao óbice da
Súmula n. 7, STJ referente ao afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
6. Outra questão em discussão consiste em saber se, superado o óbice formal, seria
possível, na via especial, reexaminar o conjunto fático-probatório para afastar as
premissas das instâncias ordinárias acerca da dedicação do agente a atividades
criminosas e, com isso, reconhecer a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33,
§ 4o, da
.
Lei n. 11.343/2006
7. A questão em discussão também consiste em saber se, em recurso especial, é possível
apreciar alegada violação a dispositivos constitucionais e aplicar retroativamente o
entendimento firmado no Tema n. 1.139, STJ em sede de revisão criminal já julgada
improcedente.
8. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de
de ofício em favor do agravante.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão agravada observou o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a
jurisprudência consolidada no sentido de que a decisão que não admite o recurso especial
possui dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade, exigindo-se
impugnação efetiva, concreta e pormenorizada de todos os fundamentos, sob pena de
aplicação, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
10. As razões do agravo em recurso especial não enfrentaram especificamente o
fundamento autônomo relacionado à incidência da Súmula n. 7, STJ no ponto do
afastamento da minorante do tráfico privilegiado, o que configura deficiência dialética e
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos do
-E, inciso
art. 21
V,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
c/c art. 253,
Justiça.
11. Ainda que superado o óbice formal, a pretensão veiculada no recurso especial
demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório para infirmar as premissas das
instâncias ordinárias acerca da dedicação do agente à atividade criminosa e do
afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
, providência
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
vedada na via especial pela Súmula n. 7, STJ.
12. O acórdão recorrido manteve a negativa do redutor com base em elementos concretos
dos autos, tais como a existência, à época, de mandado de prisão em aberto por
homicídio, prisões pretéritas por porte ilegal de arma e homicídios, além do contexto da
apreensão de drogas, de modo que a revisão dessa conclusão implicaria reexame de fatos
e provas.
13. Não cabe, em recurso especial discutir suposta violação a dispositivos
constitucionais, por se tratar de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal,
razão pela qual não se conhecem as alegações fundadas nos arts. 5o, inciso LVII, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal.
14. O acórdão recorrido registrou que, à época do acórdão condenatório, o entendimento
então vigente admitia a consideração de fatos pendentes de definitividade para afastar a
minorante do
§ 4o, da
, não sendo a revisão criminal via
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
adequada para aplicar retroativamente mudança jurisprudencial decorrente do Tema n.
1.139, STJ.
15. Diante da inadmissão do recurso especial na origem com base na Súmula n. 7, STJ e
da manutenção do óbice na fase de agravo em recurso especial por deficiência de
impugnação, não é possível, em agravo regimental, ultrapassar os óbices formal e
material já reconhecidos.
16. Inexistindo flagrante ilegalidade na decisão questionada, especialmente em face da
improcedência da revisão criminal e da manutenção das premissas fáticas pelas
instâncias ordinárias, não se justifica a concessão de
de ofício.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
17. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica, efetiva e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

especial, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
2. É vedado, em recurso especial, o reexame do conjunto fático-probatório para revisar a
conclusão das instâncias ordinárias quanto à dedicação do agente à atividade criminosa e
ao afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
, em razão
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
do óbice da Súmula n. 7, STJ.
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, apreciar alegada
violação a dispositivos constitucionais, nem aplicar retroativamente mudança
jurisprudencial relativa ao Tema n. 1.139, STJ em revisão criminal já julgada
improcedente.
4. A concessão de
de ofício exige flagrante ilegalidade, não configurada
habeas corpus
quando mantidas, pelas instâncias ordinárias, as premissas fáticas da condenação e da
dosimetria da pena.
Dispositivos relevantes citados:
o, inciso LVII;
IX;
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
“a” e “c”; Código Penal,
Código de Processo Penal,
CF/1988, art. 105, inciso III,
art. 59;
insico I;
,
e § 4o; Regimento Interno do
art. 621,
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Superior Tribunal de Justiça,
-E, inciso V; Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
parágrafo único, inciso I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Corte Especial, DJe
EAREsp 746.775/PR
30.11.2018; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 09.12.2025, DJEN
1.034.705/MT,
18.12.2025; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJEN
836.324/PI,
09.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLAN RODRIGUES DE
SALES OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime do
, da
, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
(quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, decisão mantida em apelação,
com trânsito em julgado certificado em 24.10.2018 (fls. 189).
Em revisão criminal o Tribunal de Justiça do Espírito Santo julgou
improcedente o pedido de desclassificação para uso pessoal, afastou o tráfico
privilegiado do
§4o, da
e não reconheceu atenuantes,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
mantendo a condenação (fls. 62-82).
O agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação ao arts. 59 do Código
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

Penal, 33, § 4o, da
, 621, inciso I, do Código de Processo Penal, e aos
Lei n. 11.343/2006
arts. 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de contrariedade à
tese firmada no Tema 1.139, STJ (fls. 84-98).
A Corte local inadmitiu o recurso especial à luz da Súmula n. 7, STJ, por
demandar revolvimento do acervo fático-probatório, e negou seguimento quanto aos
dispositivos constitucionais com base na Súmula 279, STF (fls. 124-129).
A defesa interpôs agravo em recurso especial (fls. 131-135).
A Presidência do STJ, com base nos arts. 21-E, inciso V, e 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno, e na Súmula n. 182, STJ, não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, notadamente quanto ao óbice da Súmula n. 7, STJ aplicado
ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado (fls. 160-161).
No agravo regimental, a defesa sustenta que impugnou expressamente a
incidência da Súmula n. 7, STJ, afirma tratar-se de questão estritamente jurídica relativa
à idoneidade do uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o redutor do
§ 4o, da
, invoca o Tema n. 1.139, STJ e requer, ao final, o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
conhecimento e provimento do agravo regimental, para que se conheça e se dê
provimento ao recurso especial, com a aplicação da causa de diminuição em sua fração
máxima; subsidiariamente, postula a concessão de
de ofício (fls. 166-172).
habeas corpus
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo interno,
destacando a incompetência desta Corte para apreciação de suposta violação a normas
constitucionais em sede de recurso especial e a incidência da Súmula n. 7, STJ sobre a
pretensão de revisão da dosimetria e do afastamento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
, por demandar reexame de matéria fático-probatória (fls. 188-191).
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Pretende a defesa a reforma da decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial, afirmando haver impugnação específica ao
óbice da Súmula n. 7, STJ e sustentando tratar-se de controvérsia jurídica sobre a
idoneidade de fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para afastar a causa de
diminuição do
§ 4o, da
, em afronta ao Tema n. 1.139, STJ.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Verifico que a decisão agravada observou o Regimento Interno e a
jurisprudência consolidada quanto à necessidade de impugnação específica de todos os
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. A decisão agravada
assentou que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento
relativo à incidência da Súmula n. 7, STJ no ponto do afastamento da minorante do
tráfico privilegiado, aplicando, por analogia, a Súmula n. 182, STJ.
À luz do
-E, inciso V,
parágrafo único, inciso I, do
art. 21
c/c art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada.
Por sua vez, a Corte Especial deste Tribunal, ao examinar a matéria, firmou
entendimento de que a decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo
único, devendo ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência da regra
regimental e do princípio da dialeticidade
, Rel. Ministro João
(EAREsp 746.775/PR
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de
.
30/11/2018)
Nessa linha, a exigência de impugnação efetiva, concreta e pormenorizada dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, e não de alegações genéricas ou voltadas
ao mérito, é condição para o conhecimento do agravo em recurso especial, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182, STJ.
A defesa, no agravo regimental, busca demonstrar que teria enfrentado o óbice
da Súmula n. 7, STJ desde o agravo em recurso especial, afirmando tratar-se de
revaloração jurídica. Todavia, as razões delineadas na decisão agravada apontam a
ausência de ataque específico ao fundamento autônomo relacionado ao afastamento da
minorante, o que, por si, impede o conhecimento do agravo em recurso especial, nos
termos regimentais.
Além disso, ainda que superado o óbice formal, a insurgência veiculada no
recurso especial demandaria o revolvimento do quadro fático-probatório para infirmar as
premissas assentadas pelas instâncias ordinárias quanto à dedicação do agente a
atividades criminosas e ao afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
.
Lei n. 11.343/2006
Com efeito, o acórdão recorrido, ao manter a negativa do redutor, apoiou-se
em elementos concretos extraídos dos autos, destacando a existência, à época, de
mandado de prisão em aberto por homicídio, prisões pretéritas por porte ilegal de arma e
dois homicídios, e o contexto da apreensão de drogas. Nesse panorama, a alteração do
julgado exigiria reexame das circunstâncias fáticas do caso, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

No mais, não cabe em recurso especial discutir alegada violação a dispositivos
constitucionais, por se tratar de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal.
Assim, as alegações fundadas nos arts. 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição
Federal não são cognoscíveis nesta instância.
No tocante à invocação do Tema n. 1.139, STJ, registro que o próprio acórdão
recorrido delineou que, à época da prolação do acórdão condenatório, o entendimento
então vigente permitia considerar fatos pendentes de definitividade para afastar a
minorante, não sendo a revisão criminal instrumento para aplicar retroativamente
mudança jurisprudencial.
Neste sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. AFASTAMENTO DA
HABEAS CORPUS
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
E
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FUNDAMENTOS NÃO
IMPUGNADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
[...]
4. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas
com base na harmonia entre o acórdão recorrido e a
corpus
jurisprudência do STJ quanto à irretroatividade de alteração
jurisprudencial para hipóteses de sentença condenatória transitada em
julgado, afastando a aplicação do Tema n. 1.139 do STJ ao caso.
[...]"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
1.034.705/MT,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
18/12/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE DE ANIMAIS
SILVESTRES.
REVISÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 33 DA
.
LEI N. 11.343/2006
MUDANÇA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
[...]
4. Entende esta Corte que a mudança de entendimento
jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação
retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica [...] '[...]
o princípio
preconiza que as regras aplicáveis ao
tempus regit actum
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

processo são aquelas vigentes à época do seu efetivo julgamento, razão
pela qual se mostra inviável a reforma de decisão que, à época de sua
prolatação, refletia o vigente posicionamento do Tribunal, sob pena de
aplicação retroativa da jurisprudência, em evidente prejuízo à segurança
jurídica' [...]
5. No tocante à aplicação da minorante prevista no § 4o do
artigo 33 da
, o trânsito em julgado ocorreu em
Lei n. 11.343/2006
e o acórdão referente ao Tema Repetitivo n. 1.139, do
20/07/2020,
Superior Tribunal de Justiça, foi publicado em
não
18/08/2022,
havendo falar, portanto, em ilegalidade flagrante a ser reconhecida na
hipótese.
[...]"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
836.324/PI,
Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
.
4/12/2024,
9/12/2024)

Ademais, a insurgência não foi conhecida na origem por óbice da Súmula n.
7, STJ, mantendo-se a barreira na fase de agravo em recurso especial por deficiência
dialética. Em tais condições, não há como, nesta sede, ultrapassar os óbices formal e
material já reconhecidos.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário de concessão de
de
habeas corpus
ofício, verifico ausência de flagrante ilegalidade apta a ensejar a medida excepcional,
sobretudo diante da improcedência da revisão criminal e da manutenção das premissas
fáticas pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56695825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:54
Código de Controle do Documento: 5c0f9632-ccd4-44f6-9f8f-03052805c84d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0013560-4
AREsp 3.151.142 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00060030320158080048 50073984020258080000 60030320158080048
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLAN RODRIGUES DE SALES OLIVEIRA
ADVOGADA
: JACIMAR BOM-FIM - ES023273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALLAN RODRIGUES DE SALES OLIVEIRA
ADVOGADA
: JACIMAR BOM-FIM - ES023273
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155416:01485560@
2026/0013560-4 - AREsp 3151142 Petição : 2026/0013025-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:11:27
Código de Controle do Documento: 526DCA1B-EBFA-4C30-8F58-F4400D86F9DD